Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-21.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600300-21.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600300-
21.2024.6.16.0032, que confirmou a tutela antecipada outrora deferida, de conseguinte, julgou
procedente o pedido formulado na presente representação, para o fim de condenar os
representados, de forma solidária, no pagamento de multa eleitoral no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com base no art. 57-C, §2° da Lei n. 9.504/97. Ainda, julgou extinto o feito, com
resolução de mérito.(Representação Eleitoral com pedido de antecipação liminar da tutela, ajuizada
pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB)- Executiva Municipal de Palmas- PR, com com fulcro
na legislação de regência, especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei
das Eleições - LE) c/c os arts . 28 e seguintes da Resolução 23 .610/TSE e outros dispositivos do
Código Eleitoral (CE) em face de Junior Luciano Magalhães candidato a Vereador do município de
Palmas e Junior Luciano Magalhães "Juninho Promoções" pessoa jurídica de direito privado.
Alegou que o representado utiliza redes sociais de pessoa jurídica para se autopromover ao cargo
de vereador do Município de Palmas. Sustenta que o representado possui empresa de eventos, ao
passo que tem feito postagens de cunho eleitoral na página de rede social Instagram e Facebook
em sítio da aludida pessoa jurídica.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNIOR LUCIANO MAGALHAES 88161676100
(RECORRENTE)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET (ADVOGADO)
ODILON MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
JUNIOR LUCIANO MAGALHÃES (RECORRENTE)
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET (ADVOGADO)
ODILON MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PALMAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281014
11/12/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44281014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.801

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600300-21.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JUNIOR LUCIANO MAGALHÃES
ADVOGADO: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - OAB/PR39428
ADVOGADO: ODILON MARTINS JUNIOR - OAB/PR7775
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR28898
RECORRENTE: JUNIOR LUCIANO MAGALHAES 88161676100
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR28898
ADVOGADO: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - OAB/PR39428
ADVOGADO: ODILON MARTINS JUNIOR - OAB/PR7775
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PALMAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM REDE SOCIAL. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR, que julgou procedente a representação proposta pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), condenando o candidato e sua empresa ao pagamento solidário de multa
eleitoral no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. O fundamento da condenação foi a utilização de perfil de pessoa jurídica em rede social
("Juninho Promoções") para a divulgação de propaganda eleitoral.
3. O recorrente sustentou que o perfil em questão seria de pessoa física e não estaria vinculado a
qualquer pessoa jurídica, requerendo o afastamento da sanção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) se o perfil utilizado para a propaganda eleitoral configura-se como de pessoa jurídica, conforme
vedação do art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97;
(ii) se a sanção aplicada foi adequada e proporcional.

Num. 44281014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de pessoa jurídica,
nos termos do art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, e do art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
6. No caso concreto, as evidências apontam que o perfil "Juninho Promoções" apresenta
características de pessoa jurídica, sendo utilizado para atividades comerciais diretamente
vinculadas à empresa registrada em nome do recorrente, com CNPJ identificado.
7. A utilização de perfil empresarial para a veiculação de propaganda eleitoral gera vantagem
desproporcional, violando a isonomia entre os candidatos, conforme consolidado pela
jurisprudência.
8. A sanção aplicada respeitou o mínimo legal previsto no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
sendo adequada ao ilícito cometido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social utilizado
para fins empresariais, ainda que de titularidade de candidato, configura irregularidade prevista no
art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, impondo a aplicação de multa mínima prevista no § 2º
do mesmo artigo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, incisos I e II, e § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060245819, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, DJE 14/12/2022.
TRE-PR, Representação nº 060397474, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 02/05/2023.
TRE-PR, Recurso Eleitoral 060042090, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 03/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUNIOR LUCIANO MAGALHÃES, candidato a
vereador e JUNIOR LUCIANO MAGALHÃES 88161676100, pessoa jurídica de direito privado,

Num. 44281014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
em face da sentença proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou
procedente a representação proposta pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO,
condenando os representados, ora recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de multa
eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-C, § 2º da Lei nº
9.504/97, por realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica (ID 44089052).
Em suas razões recursais (ID 44089058), o recorrente alega, em síntese, que: a) o site em que
as publicações foram realizadas não pertence a pessoa jurídica, mas sim ao próprio recorrente,
enquanto pessoa física; b) as redes sociais, informadas na ocasião da realização do registro de
candidatura, possuem única e exclusiva identificação pessoal do candidato/recorrente; c) que não
há vinculação de CNPJ na página da rede social “Juninho Promoções” e sim, informações
básicas pessoais.
Ao final, requerem o provimento do recurso interposto, com o fim de reformar integralmente a
sentença, para afastar a sanção imposta, sob o embasamento de que as publicações foram
realizadas nas redes sociais do próprio candidato.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 44089062), com os seguintes
argumentos: a) em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da
dialeticidade, aduzindo que os recorrentes não combateram a sentença, de forma clara e precisa.
No mérito, pelo desprovimento do recurso, com manutenção da sentença, pelas seguintes
razões: a) o perfil, ainda que tenha sido criado por pessoa física era utilizado, de fato, por pessoa
jurídica; b) que a realização de campanha eleitoral em site de pessoa jurídica causaria
disparidade de condições entre os candidatos, comprometendo a igualdade na disputa; c) que a
multa aplicada foi proporcional à ilicitude da conduta dos recorrentes.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44122866).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pelo recorrido (ID
44220408).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita o recorrido em suas contrarrazões (ID 44089062), em preliminar, a ocorrência de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que os recorrentes teriam deixado de
impugnar os fundamentos da sentença emanada pelo Juízo ad quo.
Segundo o artigo 932, III do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:

Num. 44281014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos contra os fundamentos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, §
5°, DA CF/88. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO
EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO. CREDIBILIDADE DO SEU
NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO POLÍTICO
NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficiente atendida quando o
recorrente expõe as razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do
contraditório pela parte recorrida, bem como a análise das argumentações pela
instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha
Cunha Ribeiro, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
2. No Mérito
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral c/c pedido de antecipação liminar da tutela
ajuizada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - executiva municipal de
Palmas/PR em face de JUNIOR LUCIANO MAGALHÃES, candidato a vereador e JUNIOR
LUCIANO MAGALHÃES 88161676100, nome fantasia “Juninho Promoções”, pessoa jurídica
de direito privado, pela suposta utilização de redes sociais de domínio de pessoa jurídica, de
propriedade do candidato, para veicular propaganda eleitoral.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que Junior Luciano Magalhães utilizou-se do seu perfil no
Instagram “Juninho Promoções”, de pessoa jurídica, para promover sua candidatura à vereança,
divulgando propaganda eleitoral irregularmente.
Em sede de liminar, houve acolhimento da tutela de urgência para retirada das propagandas
eleitorais impugnadas divulgadas nas redes sociais do segundo representado, posteriormente
confirmada em sentença, que julgou procedente o pedido formulado na representação e

Num. 44281014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
condenou, solidariamente, os representados à multa eleitoral no montante de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com fulcro no art. 57-C, §2°, da Lei n. 9.504/97.
Houve, ainda, tentativa de conciliação através do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da
Justiça Eleitoral do Paraná, sem êxito, diante do desinteresse na composição amigável,
manifestada pelo recorrido (ID 44220408).
Pois bem.
Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se à sanção pecuniária imposta em decorrência
de propaganda eleitoral irregular, posto que veiculada em perfil no Instagram de pessoa jurídica
“Juninho Produções”, de titularidade de Junior Luciano Magalhães.
A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica, nos termos
do artigo 57- C da Lei 9504/97, in verbis:
"Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)”

Em consonância, regulamenta a Resolução TSE nº 23.610/2019:
“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

Num. 44281014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º)” .

É incontroverso nos autos que o primeiro representado, Junior Luciano Magalhães, candidato a
vereador, é o proprietário do perfil da rede social Instagram intitulado “Juninho Promoções”, tendo
sido por ele declarado em sua contestação (ID 44089031) e ainda na ocasião do registro de sua
candidatura. Restou ainda demonstrado o registro da empresa, em seu nome, sob CNPJ nº
23.033.885/0001-20.
Aduz o recorrente que, embora o perfil no Instagram tenha identificação “Juninho Promoções”,
não se trata de pessoa jurídica, mas sim de perfil de pessoa física, tanto que os dados de
identificação trazem dados pessoais, tais como sexo, idade, atividade, não constando CNPJ.
É relevante destacar que o simples fato de um perfil não possuir um CNPJ não afasta sua
caracterização como pessoa jurídica de fato, especialmente quando há exploração comercial
evidente.
Verifica-se dos autos que o perfil, alegado pelo recorrente ser de pessoa física, na realidade, está
diretamente vinculado à atividade profissional da pessoa jurídica que atua sob o nome fantasia
“Juninho Promoções” (ID 44089019). No referido perfil constata-se, além da propaganda eleitoral,
divulgação de eventos:

Num. 44281014 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33

A Procuradoria Regional Eleitoral, em análise aos autos, concluiu no mesmo sentido:
“Observa-se que o perfil das redes sociais já se identifica como “Juninho
Promoções”, o que é indicativo do uso do nome fantasia da pessoa jurídica.
Além disso, ficou demonstrado que a atividade principal da pessoa jurídica
registrada é a "organização de festas, feiras e aluguel de equipamentos
recreativos", e as publicações presentes no perfill estão diretamente relacionadas
à divulgação desses eventos.
Nesses termos, o caráter comercial do perfil é evidente pelas postagens, que
consistem predominantemente em propagandas de eventos, conforme a própria
finalidade da empresa cadastrada no Município.”

Nota-se, ainda, que o referido perfil conta com aproximadamente 12,3 (doze mil e trezentos) seguidores,
número expressivo, considerando a população do Município de Palmas, em 2022, de 48.247 (quarenta e oito
mil, duzentos e quarenta e sete) pessoas (https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/palmas.html).
O objetivo da legislação incidente consiste em impedir a participação de pessoa jurídica no processo

Num. 44281014 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral propriamente dito, no intento de
resguardar a isonomia do pleito, dado o maior alcance e visibilidade das pessoas jurídicas.
Coleciono entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM DE DOMÍNIO
DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI 9.504/97.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA.
MULTA
DEVIDA
COM
BASE
NAS
DISPOSIÇÕES DO ART. 57-C, § 2º DA LEI DE ELEIÇÕES E ART. 29, § 1º,
INCISO
I
DA
RESOLUÇÃO
23.610/2019.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica,
até mesmo mediante a divulgação de endereço eletrônico que redirecione o
usuário ao conteúdo da publicidade, conforme preceitua o art. 57-C, § 1º, inciso I,
da Lei n° 9.504/97.
2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede social de
pessoa jurídica é conduta vedada objetivamente, impondo-se a aplicação da
multa prevista no § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29, § 1º, inciso I
da Resolução 23.610/2019, ao responsável e ao candidato beneficiado, caso
demonstrado seu prévio conhecimento.
3. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio conhecimento
do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do
caso" (AgR-Al n° 3631-94/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5.9.2013).
4. Multa que se mostra devida na forma do § 2º do artigo 57-C da Lei das
Eleições e do art. 29, § 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019.5. Recurso
conhecido e desprovido.
(TRE-PR. REPRESENTAÇÃO nº 060245819, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior,
DJE 14/12/2022)
ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL.
PESSOA JURÍDICA. CANDIDATO. BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. USO
EXCLUSIVO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA.
PESSOA
JURÍDICA.
ILICITUDE.
CANDIDATO.
INTIMADO.
INÉRCIA.
REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
1 - O candidato beneficiado pela veiculação de propaganda eleitoral ilícita, de
acordo com a teoria da asserção, é parte legítima para figurar no polo passivo da
representação específica, dependendo sua responsabilização da verificação das
circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da Lei das Eleições.
2 - A veiculação de propaganda eleitoral por meio da rede mundial de
computadores em página de empresário individual pode, a depender das
circunstâncias do caso concreto, configurar violação à norma que veda a
propagação por pessoa jurídica. In casu, a página em questão é utilizada
exclusivamente para o exercício da atividade comercial de propaganda e notícia,

Num. 44281014 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
em grupo público com ampla gama de seguidores.
3 - Configura ilicitude a divulgação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica
por meio da rede mundial de computadores, impondo-se a multa prevista no § 2º
do art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
4 - A responsabilidade do candidato, na qualidade de beneficiário, estará
configurada se, efetivamente intimado para promover a exclusão ou
regularização da propaganda eleitoral ilícita, quedar-se inerte. Inteligência do art.
40-B da Lei nº 9.504/97.
5 - Representação julgada procedente.
(TRE-PR. REPRESENTAÇÃO nº060397474, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 02/05/2023)

Ainda, cita-se decisão recentemente proferida por esta Corte:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
UTILIZAÇÃO DE CONTA ADMINISTRADA POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou candidata ao cargo
de vereadora pela veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfis de
redes sociais, administrados por ela, caracterizados como contas empresariais. A
sentença aplicou multa de R$ 5.000,00, fundamentada na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os perfis de redes sociais
administrados pela recorrente configuram contas empresariais para fins de
propaganda eleitoral; e (ii) estabelecer se a veiculação de propaganda eleitoral
nesses perfis viola a vedação contida no art. 57–C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conta administrada pela recorrente, apesar de não ser formalmente
registrada como pessoa jurídica, configura perfil de caráter empresarial, conforme
constatado pelas atividades de marketing realizadas e pelos serviços comerciais
promovidos.
4. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de
pessoas jurídicas, incluindo situações em que a conta é gerida por empresário
individual e utilizada com finalidade empresarial, conforme precedentes da Corte
Eleitoral.
5. A alegação de que os perfis são para comunicação pessoal não se sustenta,
visto que as provas apresentadas demonstram que tais perfis possuem evidente
caráter comercial e elevado número de seguidores, gerando potencial

Num. 44281014 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
desequilíbrio na disputa eleitoral.
6. A aplicação da multa mínima prevista no art. 57–C, §2º, da Lei nº 9.504/97, é
adequada, uma vez que a infração não apresenta gravidade anormal que
justifique majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 060042090/PR, Relator Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, Acórdão de 01/10/2024, Publicado em Sessão 1323 em 03/10/2024)

Consolidada a orientação desta Corte de que a veiculação de propaganda em página pertencente
a pessoa jurídica, mesmo que de forma equiparada, configura irregularidade, impõe-se, como
medida necessária, a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.
Essa medida reforça o compromisso com o cumprimento da legislação eleitoral, garantindo a
isonomia entre os candidatos e coibindo práticas que possam comprometer a lisura do pleito.
Quanto à dosimetria da sanção, revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600300-21.2024.6.16.0032 - Palmas -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JUNIOR LUCIANO
MAGALHÃES, JUNIOR LUCIANO MAGALHAES 88161676100 - Advogados do RECORRENTE:
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - PR39428, ODILON MARTINS JUNIOR - PR7775,
LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR28898 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PALMAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: MARCELA SENISE DE

Num. 44281014 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322756900000043228450
Número do documento: 24121113322756900000043228450
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 14:28:33
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024